Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-24.2021.8.11.0059
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000405-24.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WALTER FREIRE DOS SANTOS - CPF: 881.215.771-87 (RECORRENTE), TATIANE MARTINS CARNEIRO - CPF: 100.090.636-17 (ADVOGADO), ALEXANDRE OLIVEIRA DIAS - CPF: 087.512.566-22 (ADVOGADO), ELIETE DA ROCHA MONTENEGRO - CPF: 664.646.331-04 (VÍTIMA), ITAMAR GENUARIO DE OLIVEIRA - CPF: 085.957.171-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. preliminar rejeitada.

manutenção da pronúncia. Aplicação do princípio da
consunção.
recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão, que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, visando a anulação do processo, absolvição sumária, afastamento da qualificadora e reconhecimento da consunção.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1)
nulidade da pronúncia por
“excesso de linguagem
”; 2) ação em legítima defesa; 3) não caracterização da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima; 4) absorção do porte ilegal de arma de fogo pelo homicídio.

III. Razões de decidir

Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia “
quando o agente confessa o cometimento do crime, sob a excludente de legítima defesa”.

A absolvição sumária somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude e a “
prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático

[vítima atingida por tiros pelas costas - ombro e glúteo] afigura-se possível
"denotar dificuldade de reação defensiva.

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
.

Aplicável o princípio da consunção, quando
“o porte de arma revelou-se meio necessário para a prática do homicídio”.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a imputação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14 da Lei nº 10.829/03 -, delimitando a pronúncia por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, IV do CP -.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, IV; Lei nº 10.829/03, art.14;
CPP, art. 415.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0001457-86.2016.8.11.0014, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.12.2023; RSE nº 0005783-05.2016.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 15.5.2024; N.U 1002945-67.2022.8.11.0008, Primeira Câmara Criminal, j.19.11.2024; N.U 1000083-35.2023.8.11.0026, Primeira Câmara Criminal, j. 15.10.2024; RSE NU 1002031-27.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 26.3.2022; RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; Enunciado Criminal 2;
RSE, AP N.U 0000164-68.2012.8.11.0096 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.5.2018; N.U 0000026-46.2015.8.11.0048, Primeira Câmara Criminal, j. 7.3.2023.

Doutrina relevante:

BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795; MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000405-24.2021.8.11.0059 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RECORRENTE (s):
WALTER FREIRE DOS SANTOS

RECORRIDO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por WALTER FREIRE DOS SANTOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (NU 1000405-24.2021.8.11.0059),
que o pronunciou por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - 121, § 2º, IV, do CP e art. 14, da Lei nº 10.826/2003- (ID 261548595).

O recorrente suscita a nulidade da pronúncia por
“excesso de linguagem
”. No mérito, sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estaria caracterizada; 3) o porte ilegal de arma de fogo estaria absorvido pelo homicídio.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença de pronúncia ou absolvido sumariamente. Em pleito subsidiário, afastada a qualificadora do homicídio, reconhecida a absorção do porte de arma pelo homicídio
(ID 261548599).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ALEGRE DO NORTE pugna pelo desprovimento do recurso (
ID 261548601
).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 261548605).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, por entender que:

“Recurso em Sentido Estrito – Artigo 121, §2º, inciso IV, do CP c.c. artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 – Pedido de absolvição sumária por legítima defesa – Inviabilidade - Não se vislumbra a conjugação dos elementos aptos ao reconhecimento da legítima defesa, seja no fato de repelir agressão atual ou iminente, seja na utilização dos meios necessários - Não houve inequívoca demonstração da ausência de animus necandi e, sendo assim, o recorrente deve ser submetido ao Tribunal do Júri – Excesso de linguagem – Inexistência – A decisão de pronúncia mostrou-se sóbria e comedida no uso da linguagem, sem adentrar em exame detido da prova e exprimir opiniões sobre a questão de fato, que pudessem, de qualquer modo, influir no ânimo dos jurados – Afastamento das qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – Impossibilidade - o réu teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima a distância, enquanto ela corria, de costas para seu ofensor, perfurando o pulmão, o coração, o estômago, etc - Aplicação do princípio da consunção em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo – Viabilidade - O porte da arma de fogo tinha como fim exclusivo a prática do crime de homicídio – Recorrer em liberdade - Se o réu ficou preso durante toda a instrução criminal para garantia da ordem pública, atribuída a gravidade concreta de sua conduta, não há falar em falta de justificativas no decreto - Pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, a fim de que seja aplicado o princípio da consunção em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 263551274)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01 (Homicídio qualificado):

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de janeiro de 2021, por volta das 11h13min, em via pública, precisamente na rodovia MT 413, em frente ao Frigorífico JBS, zona rural da cidade de Confresa-MT, termo desta Comarca, o denunciado WALTER FREIRE DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesto animus necandi, mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu disparos de arma de fogo contra Valdeilson Rodrigues Cunha, produzindo-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia n. 320.1.01.2021.002476-01 de fls. 110/112-IP e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 113/114-IP, que por sua natureza e sede, causaram-lhe a morte, conforme faz prova a certidão de óbito de fl. 109-IP.[...]

FATO 03 (Porte Ilegal de arma de fogo e munições):

Consta, por fim, que entre os dias 22 a 24 de janeiro de 2021, o denunciado WALTER FREIRE DOS SANTOS, ciente do caráter ilícito de sua conduta, adquiriu, transportou e portou, arma de fogo do tipo revolver, de calibre nominal .38 (não apreendida), bem como 10 munições do mesmo calibre, além de 6 munições de calibre .32, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, utilizando-se da referida arma de fogo para ceifar a vida da vítima Valdeilson Rodrigues Cunha, na data descrita no fato 01. [...].

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, denuncia WALTER FREIRE DOS SANTOS, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inc. IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido); art. 157, § 2º-A, inc. I, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90 e artigo 14 da Lei n. 10.826/03, em concurso material de crimes (CP, art. 69), [...].
”
(Edinaldo dos Santos Coelho, promotora de Justiça - ID 261547282)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]Conforme se verifica do feito, o acusado, tanto na fase extrajudicial como em Juízo, confessou a prática delitiva.

[...] Continuou narrando que, no dia dos fatos, estava indo para Confresa quando visualizou o carro da vítima, e então resolveu voltar para conversar com ele para saber das ameaças destinadas a seu filho. Disse que quando parou no estacionamento do frigorífico JBS viu o carro da vítima estacionado lá. Desceu do carro e viu a vítima com algo na cintura, não sabendo precisar se era uma faca ou arma de fogo. Nesse memento, deu um tiro na vítima e ficou muito nervoso, não sabendo esclarecer exatamente o que aconteceu na sequência. [...].

Disse que matou a vítima porque estava se sentindo ameaçado e a ex-mulher da vítima havia lhe dito que ela era uma pessoa perigosa. Disse que não se recorda de quantos disparos efetuou contra a vítima, pois estava muito nervoso. Acrescentou que, quando retornou para conversar com a vítima, a intensão era lhe dizer que podia ficar com Ana Paula, porque ela não servia mais para relacionar com ele, e para que a vítima deixasse seu filho em paz, mas, quando desceu e viu a vítima com algo na cintura, ficou nervoso e resolveu atirar. [...].

Nesse contexto, os relatos acima transcritos, em especial a confissão por parte do acusado, revelam indícios suficientes de autoria do denunciado, motivo pelo qual se mostra impositiva a pronúncia, até mesmo porque, nesta fase processual, vigora o princípio “in dubio pro societate”. [...].

Por outro lado, em relação à tese defensiva de legítima defesa de terceiro, verifica-se que tal circunstância não restou comprovada nos autos, a fim de autorizar a absolvição sumária na fase da decisão de pronúncia, que aprecia a admissibilidade de sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Conforme preceitua o artigo 25 do Código Penal, para o reconhecimento da legítima defesa é necessário comprovar que fora utilizado dos meios necessários e de forma moderada, para repelir agressão injusta, atual ou iminente.

Além disso, para que seja reconhecida a mencionada excludente de ilicitude na fase da pronúncia, deve o processado comprovar, de forma incontestável, a configuração da causa justificadora, situação inocorrente nos autos. Havendo dúvidas, a questão deve ser submetida à apreciação dos jurados.[...].

No concernente à qualificadora, tem-se que o afastamento de qualquer qualificadora nesta fase processual somente se verifica quando a imputação estiver patentemente dissociada das provas dos autos, revelando-se notoriamente descabida, não podendo pairar dúvidas a esse respeito. Em sentido contrário, havendo qualquer suporte probatório - meros indícios - quanto à presença de qualquer qualificadora, impõe-se a sua manutenção, a fim de que o Júri Popular, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, possa apreciá-la da forma que melhor lhe aprouver.

No caso em apreço, há indícios de que o acusado tenham praticado o delito com disparos de arma de fogo, o que configuraria, em tese, a mencionada qualificadora de motivo que dificultou a defesa da vítima, conforme previsão do inciso IV do §2º, do art. 121, do Código Penal.

Assim, a qualificadora mencionada acima deve ser mantida e submetida à apreciação dos jurados.

2.1 Do delito conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei n. 10.826/03), a materialidade delitiva consta do boletim de ocorrência (ID 48375169, pg. 07/17), termo de exibição e apreensão (ID 48375169, pg. 19), relatório de investigação (ID 48375169, pg. 75/87).

Também há indícios suficientes de autoria. Conforme viu-se o réu, em Juízo, confessou a prática do crime de porte de arma de fogo, dizendo que de fato havia comprado uma arma de fogo e que estava portando ela no momento dos fatos.

Assim, nesse diapasão, em análise à materialidade e os indícios de autoria, verifico a demonstração de elementos suficientes de autoria a embasarem a decisão de pronúncia em relação do delito de porte de arma de fogo.[...].

3. Dispositivo:

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, PRONUNCIO o acusado WALTER FREIRE DOS SANTOS, como incurso nas sanções do Artigo 121, § 2º, inc. IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal e do Artigo 14 da Lei n. 10.826/03, em concurso material de crimes (CP, art. 69). [...].”
(Caio Almeida Neves Martins, juiz de Direito – ID 261548595)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 320.1.01.2021.002476-01 (
ID 261547285
), Certidão de Óbito (ID 261547255 -fls. 24) e Laudo Pericial de Eficiência das Munições nº 320.2.03.2021.001546-01 (
ID 261547284
), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Denis Rosa Barbosa Aguiar (ID 261547253- fls. 37/38), Eliete da Rocha Montenegro (ID 261547253- fls. 41/42), Itamar Genuario de Oliveira (ID 261547253- fls. 45/46), Ana Paula Soares dos Santos, ex-companheira do recorrente e atual da vítima (ID 261547254- fls. 34/35), João Kauan dos Santos, filho de Ana Paula (ID 261547254- fls. 38/39), Manoel Silva e Silva, tio de Ana Paula (ID

261547254- fls. 40/41), Denis Cardoso de Brito (ID 261547254- fls53/55), Jadison Augusto Ribeiro da Silva (ID 261547254- fls. 60/61), Felipe Rodrigues dos Santos, filho do recorrente (ID 261547254- fls. 66/67), Neubismar Correa da Costa, amigo do recorrente (ID 261547254- fls. 70/71) e o interrogatório do recorrente WALTER FREIRE DOS SANTOS (ID 261547253 – fls. 95/99).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Denis Rosy Barbosa Aguiar, Ana Paula Soares dos Santos, João Kauan dos Santos, Manoel Silva e Silva, Jadison Augusto Ribeiro da Silva, Denis Cardoso de Brito,

Anderson Vieira Fidelis Bueno, Felipe Rodrigues dos Santos, Neubismar Correa da Costa, Paulo Alves Barros; bem como

João Paulo Ferreira da Silva e Marcelo Assunção Barros, investigadores de polícia, Wilbson Milhomem, policial militar e do recorrente (Relatório de Mídias - ID 261548324, ID 261548502 e ID 261548503).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Marcelo Assunção Barros,

investigador de polícia, relatou, em juízo, que:
“[...] a equipe policial ao analisar as imagens das câmeras de segurança do frigorífico JBS, constatou que, ao descer do carro, a vítima ajusta algo na cintura, sendo possível verificar, em seguida, que se trata de uma faca. Declararam ainda que o autor saiu da caminhonete e efetuou disparos contra a vítima, a qual tentou fugir correndo, enquanto o autor continuava a atirar[...]”;
(excerto da sentença – ID 261548595)

- João Paulo Ferreira da Silva, investigador de polícia, durante a instrução processual asseverou:
“[...] ter tomado conhecimento de que o crime foi motivado por uma desavença amorosa, pois a vítima estaria se envolvendo com Ana Paula, que recentemente havia terminado um relacionamento com o acusado. Além disso, Lucineia, ex-namorada da vítima, informou ao réu que a vítima estaria planejando matá-lo por conta desse envolvimento”

(excerto da sentença – ID 261548595);

- a testemunha Denis Rosy Barbosa Aguiar relatou, na instrução processual que:
“[...] estava de carona no veículo do suspeito momentos antes do crime, [...] frisou que durante o trajeto, assim que o acusado avistou o veículo da vítima, ele deu meia volta e disse: ‘eu vou matar ele senão ele mata meu filho’[...]”
(excerto da sentença – ID 261548595);

- Ana Paula Soares Dantas ex-companheira do recorrente e atual da vítima] aduziu, em juízo, que:
“[...] quando começou se relacionar com a vítima, ele ainda estava se relacionando com Lucineia, e que esta não aceitava o fim do relacionamento, de modo que Lucineia ameaçou Ana Paula em frente ao seu portão. Disse que Lucineia falou para o acusado que Ana Paula e a vítima eram amantes há mais de ano, e que a vítima ia matar o acusado. Em relação ao dia do fato, declarou que estava voltando da cidade de Confresa na companhia da vítima e seu filho, quando o acusado passou por eles e deu meia volta no carro. Quando pararam em frente ao frigorífico o acusado parou sua caminhonete ao lado do carro e já desceu atirando na vítima [...]”
(excerto da sentença – ID 261548595);

- João Kauan dos Santos [filho de Ana Paula] afirmou, na fase judicial que:
“[...] quando estavam vindo de Confresa viu a caminhonete do acusado. Disse que viu ele voltando e então pararam no frigorífico. O acusado, então, parou e deu um tiro na vítima e, após, correu atrás dele. Declarou que a vítima saiu correndo e o acusado continuou atirando. Declarou que dias antes, o acusado parou o tio da testemunha [Manoel Silva e Silva] e disse que se a vítima fosse lá no bar ele mataria todo mundo.
[...]” (excerto da sentença – ID 261548595);

- Denis Cardoso de Brito registrou, em juízo, que:
“[...] dias antes do ocorrido, o acusado comentou que estava sendo ameaçado de morte pela vítima, aduzindo que Valdeilson era foragido da justiça. Disse que o acusado lhe mandou um áudio informando o nome correto da vítima, para que a testemunha verificasse junto à delegacia de polícia se havia mandado de prisão aberto em nome da vítima. Declarou que encaminhou o nome correto da vítima para um delegado de polícia e este constatou que este realmente tinha dois mandados de prisão em aberto em seu desfavor. Declarou que o acusado lhe confidenciou que estava em situação de desespero, com muito medo da vítima, inclusive estava pensando em ir embora da região [...]”
(excerto da sentença – ID 261548595);

- Jadson Augusto Ribeiro [amigo do recorrente] esclareceu, na instrução processual, que:
“
[...] em janeiro, presenciou uma discussão entre o acusado e a vítima. Informou que o acusado teria pedido para que a vítima parar de ameaçar seus familiares. Que a vítima disse para o acusado que não adiantava ele ir embora da região, pois o mataria e mataria seu filho[...]”
(excerto da sentença – ID 261548595);

-
o recorrente WALTER FREIRE DOS SANTOS, na fase investigativa e judicial, admitiu ter efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima, mas sustenta ter agido em legítima defesa própria e de terceiro [seu filho], uma vez que a vítima estava a lhes ameaçar de morte.

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que Valdeilson Rodrigues Cunha [vítima], no dia 24.1.2021, por volta das 11h13min., estava em via pública, na rodovia MT-413, em frente ao Frigorífico JBS, zona rural de Confresa/MT, momento em que o recorrente [
WALTER FREIRE DOS SANTOS
] chegou ao local e efetuou vários disparos de arma de fogo. A vítima conseguiu correr, mas fora perseguida

e atingida por 5 (dois) projéteis [um, "t
ransfixou o ápice do pulmão direito; penetrou pela aurícula direita do coração e

saiu pelo ventrículo esquerdo; perfurou o pulmão esquerdo
”; outro, atingiu a
“região do hipocôndrio direito; provocou lesão no fígado; perfurou o estômago
”; o terceiro,
“entrou na região do flanco direito e

perfurou alças do intestino delgado
”; o quarto, “
na região do cotovelo direito
” e o quinto na “
região do glúteo direito
”] causando sua morte, conforme depoimentos
Ana Paula Soares Dantas [sua companheira] e João Kauan dos Santos, testemunhas presenciais; do investigador de polícia Marcelo Assunção Barros [analisou as imagens da câmara de segurança da JBS]; e descrições do

Laudo Pericial de Necrópsia nº 320.1.01.2021.002476-01 (
ID 261547585
).

A versão do recorrente, em ambas as fases da persecução penal, de ter agido para defesa própria e de seu filho [Felipe Rodrigues dos Santos], por estar sendo ameaçado de morte pela vítima, encontra suporte nos depoimentos de testemunhas [João Paulo Ferreira da Silva e
Denis Cardoso de Brito] e do informante [Jadson Augusto Ribeiro
].

Todavia, consideradas as lesões provocadas na vítima em região letal [tórax, com perfuração dos pulmões, coração, estomago, intestino e fígado] e o número de disparos de arma de fogo [cinco], aliadas à dinâmica fática [o recorrente correu atrás da vítima], não permite concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria usado moderadamente do meio necessário para repelir atual e injusta agressão.

Com efeito, a absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A propósito, ensina Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada [...] só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade [...] que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795)

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. [...].”
(TJMT, RSE nº 0005783-05.2016.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal - 15.5.2024)

Logo, a absolvição sumária do recorrente não se afigura viável.

No tocante à qualificadora
[emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]
, a vítima foi

atingida também por tiros pelas costas [ombro e glúteo], circunstância que pode denotar dificuldade de reação defensiva (TJMT, N.U 1002945-67.2022.8.11.0008, Primeira Câmara Criminal, j.19.11.2024;

N.U 1000083-35.2023.8.11.0026, Primeira Câmara Criminal, j. 15.10.2024).

A eventual discussão/ameaça anterior envolvendo o recorrente e a vítima, por si só, não se afigura suficiente para elidir a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE NU 1002031-27.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 26.3.2022).

Noutro giro, a exclusão de qualificadora,
“na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Assim sendo, a qualificadora impugnada [recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresenta manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri.

Quanto à absorção do delito conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (
Lei nº 10.826/2003,

art. 14) pelo homicídio, o recorrente admitiu ter adquirido o artefato para se defender das ameaças da vítima e não há elementos a indicar sua utilização
em ocasião distinta do cometimento do homicídio, como pontuado pela i. Procuradoria de Justiça (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 263551274)

Nesse quadro, afigura-se pertinente a aplicação do princípio da consunção, visto que
“o porte de arma revelou-se meio necessário para a prática do homicídio”
(TJMT, RSE, AP N.U 0000164-68.2012.8.11.0096 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.5.2018; N.U 0000026-46.2015.8.11.0048, Primeira Câmara Criminal, j. 7.3.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a imputação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14 da Lei nº 10.829/03 -, delimitando a pronúncia por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, IV do CP -.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025